Tribunal: TJMT
Processo: 1036468-26.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1036468-26.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 005.992.781-02 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1036468-26.2024.8.11.0000

Ementa
: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA SUFICIENTEMENTE CARACTERIZADA.
PEDIDO IMPROCEDENTE,

EM SINTONIA COM O PARECER

MINISTERIAL
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão que afastou a minorante do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em condenação que fixou a pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o restabelecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, afastada sob o fundamento de que o réu se dedicava à atividade criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é cabível apenas em hipóteses excepcionais, nas quais haja flagrante erro judiciário ou decisão contrária à evidência dos autos, o que não se verifica no caso.

4. A condenação baseou-se em farto conjunto probatório, incluindo apreensão de significativa quantidade de drogas e petrechos para o tráfico, além de confissão espontânea do revisionando sobre a habitualidade da prática ilícita.

5. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a aplicação da causa de diminuição de pena quando comprovada a dedicação habitual ao tráfico, independentemente do tempo transcorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido improcedente.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. É incabível a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 quando demonstrada a dedicação do réu à atividade criminosa por meio de prova testemunhal corroborada

pela confissão, quantidade e diversidade de drogas apreendidas e existência de utensílios destinados ao tráfico."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 319.796/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 13/05/2015; STJ, AgRg no AREsp 527.117/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 23/02/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1036468-26.2024.8.11.0000

REQUERENTE: LUIZ ANTONIO DE CAMPOS FILHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Revisão criminal ajuizada por LUIZ ANTÔNIO DE CAMPOS FILHO, visando desconstituir a condenação imposta na ação penal nº 0023093-52.2013.8.11.0002, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, na qual foi apenado com 5 [cinco] anos e 6 [seis] meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Assevera que o juízo singular havia reconhecido a modalidade privilegiada [§ 4º do art. 33], que foi afastada pela Câmara Criminal, que deu provimento ao recurso ministerial para reconhecer que ele se dedicava às atividades criminosas.

Aduz que
“a interpretação adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso”
não se funda em provas suficientes, razão pela qual busca, com base no princípio
in dubio pro reo
, para que seja revista a condenação imposta e restabelecida
“a decisão original do juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que aplicou a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, fixando a pena em 1 ano e 10 meses de reclusão”
.

A Procuradoria de Justiça opina pela improcedência da revisional.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1036468-26.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

LUIZ ANTÔNIO CAMPOS FILHO foi denunciado em razão de, no dia 03/10/2013, ter sido apreendido em sua residência, após cumprimento de mandado de busca e apreensão,
“293 (duzentas e noventa e três) trouxinhas de pasta-base de cocaína, 7 (sete) porções médias de cocaína, 6 (seis) porções de cocaína, 1 (uma) porção grande de ‘pedra’ de cocaína, ácido bórico, balança de precisão com resquícios de droga, colher, tesoura, faca, prato, diversos recortes de sacolas plásticas, 2 (dois) frascos pequenos de cloridrato de lidocaína e 1 (uma) ampola de epinefrina”
.

O IPC MARCOS PAULO FELIX ALVES, que atuou na ocorrência, declarou na fase inquisitiva:

“Que nesta data, por volta das 16h30, em cumprimento de mandado de busca na residência situada na Rua Frei Salvador nº 376, Cristo Rei, em Várzea Grande, a equipe desta especializada, em operação conjunta com a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande, diligenciaram até o endereço, onde foram recebidos pelo senhor ADÉLIO MACIEL e sua esposa, SUZI ISAURA DE CAMPOS; que o senhor ADÉLIO, proprietário da residência, ao tomar conhecimento do mandado de busca, prontamente franqueou a entrada na casa; que ao ser indagada se havia algo de ilícito no local, respondeu que não, sem apresentar resistência alguma nas buscas feitas na residência; que na sala, na cozinha e no quarto do casal e quarto dos filhos foram feitas as buscas e nada de ilícito foi localizado; que atentaram para um cômodo fechado com uma trinca e com cadeado; que o proprietário e a esposa, ao serem questionados sobre o cômodo, responderam que era o quarto de ZICO, irmão de SUZI, cunhado do senhor ADÉLIO; que conseguiram abrir o cadeado facilmente, que não estava bem travado, e ingressaram no quarto para realizar buscas; que rapidamente o Policial da DERF, RAFAEL NORBERTO, encontrou uma faca de serra com resquícios de drogas; que em continuidade com as buscas, o depoente se deparou com sacolas de plástico fechadas, escondidas no vão entre a cabeceira da cama e da parede, e, ao abri-las, encontrou diversas porções de drogas e objetos como balança e outros utensílios relacionados e utilizados para o preparo e o manuseio de drogas; que ao indagar o senhor ADÉLIO sobre a propriedade da droga, respondeu que ela pertencia a LUIZ ANTÔNIO DE CAMPOS FILHO, alcunha de ZICO; que em seguida, o próprio ADÉLIO se dispôs a ligar para ZICO, a fim de que ele fosse prestar esclarecimento sobre a droga; que a ligação foi feita e ZICO, de fato, compareceu na casa e afirmou que a droga e os petrechos apreendidos lhe pertenciam e que o senhor ADÉLIO não tinha nada a ver com a droga; que ZICO salientou que seu cunhado é trabalhador e pai de família; que em entrevista com os filhos menores do casal, estes confirmaram que seu pai trabalha diariamente com vendas de utensílios domésticos, tipo panela e churrasqueira; que diante do constatado, foi dada voz de prisão em flagrante a LUIZ ANTÔNIO DE CAMPOS FILHO e posteriormente encaminhado para esta Especializada para as devidas providências”.

Os IPC’s WILLIAN DE ARRUDA FIGUEIREDO E RAFAEL NORBERTO DA SILVA BARROS corroboraram esta declaração.

ADÉLIO MACIEL DA SILVA, cunhado do revisionando , disse que
“há aproximadamente quatro meses [LUIZ ANTÔNIO] separou da esposa, tendo permanecido sozinho no imóvel; que LUIZ
trabalhava na Sadia
, mas
há meses vem fazendo bicos, saindo toda noite para trabalhar, mas o declarante alega não saber qual era a ocupação dele
; perguntado se contribuiu com algumas despesas da casa, respondeu que não; questionado se havia entrado no quarto de ZICO na ausência dele, respondeu que não; que com relação ao odor da droga, respondeu que não conhece o cheiro da droga, a não ser da ‘maconha’, que é mais comum de sentir nas vias públicas; que não tem conhecimento se ZICO é usuário de droga”
.

Interrogado, LUIZ ANTÔNIO respondeu, assistido por seu advogado:

“Que o interrogando, após estar ciente de seus direitos, esclarece que já havia vendido drogas antes, sendo quatro e cinco meses atrás; que nega ser usuário de drogas; que ao ser questionado quanto à venda, relata que começou a vender por motivo de falta de dinheiro, por estar desempregado; que pagava por cada pedra de 50g [cinquenta gramas] a importância de R$ 350,00 [trezentos e cinquenta reais]; que com relação ao ácido bórido, diz que comprou do mesmo fornecedor, por R$ 25,00 [vinte e cinco reais], a quantia de meio quilo; quanto às ampolas, diz que ganhou; que vendia as trouxas à importância de R$ 10,00 [dez reais] cada; que fora indagado quantas trouxas vendia por noite, respondeu que estava há pouco tempo vendendo; que vendia drogas na rua do próprio bairro; que não vendia do bar do senhor ANTÔNIO CLARO, alegando ir apenas para comprar refrigerante; que indagado com relação à motocicleta, disse que era emprestada de um colega que trabalha de mototáxi para ir na casa de sua namorada; que a última droga que comprou foi no domingo e que pagou o valor de R$ 800,00 [oitocentos reais] à vista, em moeda corrente; que não está vendendo droga na praça; que comprou a referida droga de um rapaz, fornecedor de nome ignorado, que estava de passagem na cidade; que anteriormente já havia comprado droga do fornecedor, alegando não ter contato dele; questionado como localiza o fornecedor quando acaba a droga, disse que procura informar quem tem o produto; que não tem fornecedor para comprar; que o fornecedor é conhecido por ‘BAIXINHO’; que ao ser indagado sobre se sempre preparou as trouxas para venda da casa de sua irmã SUZI, respondeu que sim; perguntado se sua irmã e seu cunhado tinham conhecimento disso, respondeu que não; que a sua ex-esposa também não tinha conhecimento do seu envolvimento com drogas; que perguntado quantas trouxinhas costumava vender por noite, respondeu que estava desinformado, pois iria voltar a comercializar agora, mas antes vendia de trinta a quarenta por noite”.

Destaco que a ordem judicial que autorizou a busca e apreensão no referido endereço foi precedida de investigação policial que, por meio de técnicas de investigação e informantes, obtiveram informações significativas acerca da ocorrência de tráfico naquele local, o que foi confirmado pelas campanas que realizaram nas proximidades [ID. 277138398, págs. 25/29].

Pelo relatório acostado aos autos, datado de
28/08/2013
, o endereço de LUIZ ANTÔNIO estava sendo monitorado há algum tempo, com fortes indicativos da mercancia ilícita praticada no local [ID. 277138398, págs. 52/56], o que foi a mola propulsora para a representação da autoridade policial, acolhida pelo juízo de origem.

Na instrução processual, ADÉLIO, cunhado de LUIZ ANTÔNIO, reiterou as declarações prestadas na fase investigativa.

O revisionando, por sua vez, foi interrogado e respondeu:

“J: Você é usuário de drogas?

R: Não senhor.

J: É verdade a acusação?

R: É verdade.

J: Você estava vendendo?

R: Estava.

J: Você quer contar alguma coisa?

R: Não, só que eu vendi um tempo, comecei a trabalhar de volta, sempre trabalhei de carteira assinada, aí eu saí do emprego e esses tempos atrás voltei a vender, aí me pegaram.

J: Você quer falar mais alguma coisa?

R: É só isso aí mesmo”.

Na sentença, o juízo singular aplicou a minorante da modalidade privilegiada de tráfico,
verbis
:

“Observo que o acusado faz jus à redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, já que
não há nos autos comprovantes de que seja reincidente ou que integra organização criminosa
”.

O Ministério Público apelou, pugnando pelo afastamento da benesse, argumentando que LUIZ ANTÔNIO se dedicava às atividades criminosas.

Contrarrazoado, os autos foram distribuídos à Terceira Câmara Criminal [Apelação n. 79473/2016], sob a relatoria do Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, que, na sessão do dia 31/08/2016, deu-lhe provimento, em acórdão assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – POSTULADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO PELO RECORRIDO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – BENEFÍCIO EXTIRPADO – RECURSO PROVIDO. Demonstrado que o recorrido não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não há falar-se em aplicação da referida minorante.

O voto condutor do acórdão está assim fundamentado:

“No contexto dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do ilícito penal descrito na exordial acusatória encontram-se comprovadas, impondo-se registrar que sequer foram alvo de impugnação na peça recursal, na qual o Ministério Público requer a reforma da sentença, com a afastamento da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Cumpre asseverar que tal pleito merece prosperar, haja vista que, embora o judicante de primeira instância tenha reconhecido a primariedade do recorrido, é evidente que essa circunstância, isoladamente, não lhe assegura o direito de auferir os benefícios da minorante de pena em comento, eis que não restaram atendidas, por parte dele, todas as exigências legais aplicáveis à espécie.

Como é cediço, para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o apenado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade, condições, essas, que efetivamente o recorrido não possui, uma vez que, segundo as provas constantes neste processo, ele fazia do crime o seu meio de vida, dedicando-se à atividade ilícita do tráfico de drogas.

Ressalte-se, ainda nesse diapasão, que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, o jurista Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

“A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida, esta se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse”. (In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No entanto, das provas encontradiças neste caderno processual, extrai-se que o recorrido dedicava-se à atividade ilícita, tanto isso é verdade que em seu próprio depoimento (fls. 14/14v) admitiu que já havia vendido droga antes, há uns quatro ou cinco meses, esclarecendo, ainda, que pagava por cada “pedra” de 50g (cinquenta gramas) a importância de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Ademais, o acusado foi preso em flagrante durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, ocasião em que foi encontrado dentro do seu quarto 203,37g (duzentos e três gramas de trinta e sete centigramas) de cocaína, bem como diversos apetrechos relacionados a prática do comércio malsão, tais como: ampola de lidocaína, ácido bórico, balança de precisão, tesoura e recortes de sacolas plásticas.

Nessa conjuntura, vê-se que o recorrido estava fazendo da comercialização de entorpecentes seu meio de vida, denotando, assim, sua dedicação à atividade criminosa e, por consequência, a impossibilidade de se admitir a incidência da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento, por parte dele, dos requisitos descritos no retro citado art. § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Acerca do tema, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. TESE DEFENSIVA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COGNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE ACIMA NO MÍNIMO LEGAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONHECIMENTO.

1. A alegação defensiva acerca da ausência de laudo definitivo não foi enfrentada pela Corte de origem, o que impede sua cognição por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

2. As instâncias de origem adotaram fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário ou desarrazoado o quantum imposto, tendo em vista a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida - 11.676 g de cocaína - (art. 42 da Lei n.º 11.343/2006).

3.
Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação pra o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 319.796/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 13/05/2015). Destaquei.

PENAL. PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A dedicação a atividades criminosas ou a integração a organização criminosa impedem o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes
.

2. O acórdão recorrido consignou que
o ora agravante se dedicava com habitualidade à comercialização ilícita de drogas
. A conclusão em sentido contrário demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 527.117/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015). Destaquei.

Desse modo, forte nos motivos acima delineados e com base no princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a sanção imposta a Luiz Antonio de Campos Filho da seguinte forma:

Na primeira fase, mantenho a sanção basilar em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, tendo em vista que a natureza e a quantidade da drogas são desfavoráveis (203,37g de cocaína), e por entender que estes quantitativos revelam-se justos e suficientes para a prevenção e reprovação do delito.

Na segunda etapa, vejo a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d do Código Penal), razão pela qual, reduzo a sanção em 6 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, resultando a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, dada a inexistência de circunstância agravantes.

Na terceira etapa, ausentes quaisquer causas de diminuição e/ou de aumento, eis que foi afastada o benefício preconizado no § 4º do art. 33 da Lei de Tráfico, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do redimensionamento da sanção operada neste voto, impõe-se a reanálise do regime prisional. Destarte, considerando que a pena do recorrido ultrapassa 4 (quatro) anos mas não excede 8 (oito); que ele não é reincidente; e que a natureza e a quantidade da droga foram sopesadas de forma negativa, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena ora redimensionada, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

Embora não haja mais empecilho para a aplicação do benefício do art. 44 do Código Penal aos condenados pelo crime de tráfico, no caso vertente, a despeito de o recorrido ser primário, tenho que ele não faz jus à substituição de sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque, não preenche os requisitos previstos nos incisos I e III do aludido dispositivo legal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso do Ministério Público, para afastar a causa de diminuição aludida no § 4º, art. 33 da Lei de Drogas, recrudescendo a pena final de Luiz Antonio de Campos Filho, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, fixando o regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção, mantendo os demais termos da sentença hostilizada”.

A sentença transitou em julgado e, conforme pude verificar em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado,
a pena já foi extinta pelo seu cumprimento
. Atualmente, LUIZ ANTÔNIO está preso, cumprindo pena de 5 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de drogas [AP n. 0018470-03.2017.8.11.0002, da 2ª Vara de Várzea Grande, transitada em julgado em 27/08/2020].

A tese embarcada na revisional é que o requerente se dedicou às atividades criminosas
“por período ínfimo”
que
“não caracteriza uma dedicação contínua e habitual ao crime” (sic)
, razão pela qual almeja a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A revisão criminal, por sua natureza excepcional, somente se justifica diante de inequívoca demonstração de erro judicial, seja por condenação fundada em prova falsa, descoberta de novas provas capazes de inocentar o réu, ou por decisão manifestamente contrária à evidência dos autos.

No caso em exame, contudo, o acórdão objeto da presente revisão foi proferido com base em elementos robustos e idôneos constantes dos autos originários, não se podendo falar em flagrante contrariedade à prova dos autos ou erro judiciário.

Verifica-se que, na origem, o revisionando foi flagrado em poder de expressiva quantidade de entorpecente –
mais de duzentas trouxinhas de pasta-base de cocaína, porções médias e grandes da mesma substância
, além de
utensílios diretamente ligados à mercancia ilícita, como balança de precisão, materiais de fracionamento e adulteração de droga
(ácido bórico, lidocaína e epinefrina).

Não bastasse a materialidade das provas colhidas na diligência, o próprio revisionando, em todas as etapas procedimentais, confessou a prática habitual do tráfico, indicando os fornecedores, as quantias adquiridas, os valores praticados na revenda e o
modus operandi
empregado na comercialização.

Extrai-se ainda do interrogatório judicial que o réu admitiu, com clareza, ter retornado à traficância após breve interrupção, o que denota não se tratar de episódio isolado ou excepcional, mas sim de conduta reiterada, exercida como meio de vida.

Ademais, havia cerca de 2 [dois] meses que a investigação havia sido deflagrada a partir de denúncias que já apontavam ZICO [LUIZ ANTÔNIO] como comerciante de drogas naquela localidade, inclusive com a descoberta de seu endereço residencial, onde foi apreendida a expressiva quantidade de drogas já mencionada.

Em reforço, o cunhado dele, ADÉLIO, narrou que LUIZ ANTÔNIO estava desempregado
“há quatro ou cinco meses e ‘fazia bicos’ à noite”
, o que se coaduna com a confissão judicial do próprio réu, que esclareceu ter retornado à mercancia ilícita após ter
“perdido o emprego”
.

Portanto, os elementos probatórios são suficientes para demonstrar que,
além de não ser a primeira vez que o requerente se dedicava ao comércio de entorpecentes, estava nesta empreitada há considerável lapso temporal, como visto
.

O acórdão revisando, ao afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fundamentou-se em entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o reconhecimento da benesse exige o preenchimento
cumulativo
dos quatro requisitos legais,
sendo suficiente a demonstração de dedicação à atividade criminosa para obstar sua concessão
.

Neste ponto, impende registrar que, conforme expressamente reconhecido pela jurisprudência da Corte Cidadã, a demonstração da habitualidade no tráfico independe de lapso temporal determinado, bastando a existência de elementos concretos que revelem a profissionalização da conduta ilícita, como se verifica na espécie.

A alegação do revisionando de que teria exercido a traficância por
“período ínfimo”
não encontra amparo nos autos.

Ao contrário, as próprias declarações prestadas por ele indicam que já atuava na mercancia de entorpecentes há alguns meses, tendo inclusive retornado à prática após interrupção pontual.
A quantidade de drogas apreendidas, aliadas à existência de aparato voltado ao preparo e à revenda da substância, são elementos que, segundo o Enunciado n. 30 da TCCR/TJMT, evidenciam dedicação à atividade criminosa
:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecente, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.

Portanto, diante do contexto probatório, não há como reconhecer qualquer ilegalidade ou injustiça manifesta no julgado revisando, que se limitou a aplicar corretamente a norma ao caso concreto, com base em substrato fático consolidado, em consonância com a jurisprudência dominante, inclusive no âmbito desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal, mantendo hígido o acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n. 79473/2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025